Tribunal: TJES
Processo: 0017933-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços; Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017933-76.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PRORROGAÇÃO POR ADITIVOS. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS. RENÚNCIA TÁCITA E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A repactuação em contratos administrativos de prestação de serviços continuados é um direito do contratado que visa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença, sendo cabível quando prevista expressamente no contrato.

2. Havendo cláusula contratual que prevê o reajuste em razão da superveniência de convenção coletiva de trabalho que altere a remuneração da mão de obra, a prorrogação da vigência por termos aditivos que mantêm as demais cláusulas não implica em renúncia tácita nem preclusão lógica do direito à repactuação.

3. A ausência de menção ao reajuste nos termos aditivos de prorrogação não afasta o direito à repactuação, notadamente quando o próprio aditivo prevê a manutenção das cláusulas originais.

4. É desnecessária a realização de prova pericial quando a matéria de repactuação é eminentemente de direito e depende da análise dos índices e das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) aplicáveis, sendo suficientes os documentos e a apuração contábil apresentados pela parte.

5. Recurso desprovido.

Vitória,17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra contra a sentença de id 15854940, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação pelo procedimento comum cível ajuizada por Servinorte Serviços Ltda - EPP, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o IPS ao pagamento de R$ 31.648,62 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) a título de repactuação contratual, em razão do reconhecimento do direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e julgou improcedentes os pedidos em relação ao Município de Serra e o pedido de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais de id 15854946, o apelante sustenta em síntese que a) o direito à repactuação está precluso e houve renúncia tácita por parte da apelada, uma vez que foram firmados termos aditivos de prorrogação do contrato sem qualquer pleito ou ressalva em relação aos valores; b) o aumento salarial por convenção coletiva é considerado um fato previsível, que se enquadra na álea econômica ordinária e não justifica a repactuação contratual; c) alternativamente, deve ser realizada perícia para a correta apuração dos cálculos de repactuação contratual.

Contrarrazões apresentadas no id 15854948, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a sentença que afastou a tese de preclusão e renúncia tácita e condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS) ao pagamento de valores referentes à repactuação do contrato administrativo com a Servinorte Serviços Ltda - EPP, decorrente de Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e variação de índices.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o contratado pleitear a repactuação de valores referentes aos reajustes salariais da categoria, mesmo após a assinatura de termos aditivos de prorrogação contratual que mantiveram o preço original. O IPS, ora apelante, sustenta que a ausência de ressalva nos aditivos implica em preclusão lógica e renúncia tácita.

Contudo, a repactuação, no contexto dos contratos administrativos continuados, como o de prestação de serviços de limpeza e conservação, é um instituto jurídico que visa à manutenção da equação econômico-financeira inicial do contrato. Tal repactuação encontra amparo na legislação e nos próprios termos da avença firmada.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“A repactuação contratual com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação é possível, desde que exista expressa previsão no contrato”
(TJES, Apelação Cível n. 5001253-77.2022.8.08.0030, Relator: Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/09/2024).

Verifica-se que a Cláusula Décima Primeira do contrato (fls. 39/45) previu expressamente o reajuste, admitindo-o em casos de superveniência de convenção coletiva de trabalho que alterasse a remuneração da mão de obra, nos seguintes termos:

“11.1. É admitida a repactuação deste contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.

11.1.1.0 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do prçamento a que a proposta sq referir, admitindo-se, corno termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente a época da apresentação da proposta”.

Assim, a prorrogação da vigência do contrato por meio de aditivos, sem a alteração das demais cláusulas, mantém o direito à repactuação.

Não se pode acolher, portanto, a tese de renúncia tácita ou preclusão do direito à repactuação apenas pela formalização de aditivos de prorrogação que não mencionaram o reajuste.

É cediço que
“
A celebração de termos aditivos que prorrogam o prazo de vigência contratual ou alteram valores globais não configura renúncia tácita nem preclusão lógica do direito ao reajustamento, sobretudo quando as cláusulas originárias são mantidas”
(TJES, Apelação Cível n. 0027167-58.2018.8.08.0035, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/10/2025).

De acordo com os autos, os próprios termos aditivos firmados pelas partes continham disposição expressa sobre a manutenção das demais cláusulas contratuais, o que inclui a cláusula de repactuação.

Finalmente, não prospera o pedido subsidiário de realização de perícia.

A apelada trouxe aos autos os documentos comprobatórios dos aumentos de custos com base nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos índices contratuais.

O valor de R$ 31.648,62 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) foi o resultado de uma apuração contábil unilateral, mas não foi suficientemente refutado pelo apelante a ponto de exigir uma complexa prova pericial, em especial porque a matéria é eminentemente de direito e depende da análise dos índices e CCTs aplicáveis, o que foi feito pelo juízo de origem.

Portanto, a sentença está correta ao reconhecer o direito da apelada à repactuação, afastando a tese de renúncia tácita e preclusão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor da apelada em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca já estabelecida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.